Tribunal: TJDFT
Processo: 0753714-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753714-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIMA E SILVA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LIMA E SILVA SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA. ME contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta por BANCO BRADESCO S.A em face da agravante, deferiu parcialmente o pedido da exequente para determinar a consulta de bens da executada pelo sistema SISBAJUD. Em suas razões (ID 54535696), o agravante sustenta que: 1) possui conta vinculada ao Banco SICOOB que possui como função especifica o pagamento de trabalhadores; 2) não possui acesso tampouco pode movimentar a referida conta, a qual é vinculada ao Governo; 3) os valores constantes na conta deste Banco são impenhoráveis; 4) “trata-se de conta-depósito vinculada - bloqueada para movimentação para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação exclusiva de mão de obra, garantindo, assim, a existência de recursos financeiros para fazer face a parte significativa dos direitos trabalhistas dos empregados terceirizados em atividade no governo federal - criada referente ao contrato 345/2020 entre a Impugnante e a Fundação Nacional do Índio – FUNAI”. Requer, ao final, a suspensão da decisão para impedir que os valores existentes na referida conta sejam bloqueados. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo comprovado (ID 54535701 e 54535703). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. O agravante sustenta que a conta se trata de conta-depósito vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas de seus funcionários, que atualmente estão alocados na FUNAI e, por isso, o valor seria impenhorável. Inicialmente, cabe registrar que, nos AI’s 0717858-31.2023.8.07.0000 e 0702428-05.2023.8.07.9000, já houve discussão acerca da penhorabilidade da conta do agravante vinculada ao Banco SICOOB, sob o argumento de que se trata de conta vinculada- bloqueada para movimentação para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato 345/2020 entre a Impugnante e a Fundação Nacional do Índio – FUNAI. Na ocasião, restou consignado que “Embora haja razoabilidade da tese no sentido de que se trata de conta-depósito vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas, atualmente alocados na FUNAI, não há comprovação de que o contrato firmado entre o executado e a autarquia esteja válido: os documentos nos autos indicam que o contrato findou em 21/11/2021.” Já no AI 0702428-05.2023.8.07.9000, a matéria sequer foi conhecida em razão da preclusão. Registre-se que, naqueles autos, não houve qualquer argumento novo capaz de alterar o entendimento até então adotado. Destaque-se ainda que ambos os agravos estavam vinculados ao processo de origem n. 0712670-31.2022.8.07.0020. O presente agravo de instrumento é vinculado a outro processo de origem (Proc. 0722097-52.2022.8.07.0020. Ou seja, trata-se de execução diversa. Ocorre que, neste processo, o agravante junta Informação Técnica 23/2023/COAL/CGRL/DAGES-FUNAI, elaborada no dia 10 de outubro de 2023, com a seguinte informação: “Registra-se que a Conta-Depósito Vinculada faz parte do Plano de Controle Interno, aberta pela Administração em nome da empresa contratada, destinada exclusivamente ao pagamento de férias, 13° (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, não se constituindo em um fundo de reserva, sendo totalmente vedada qualquer movimentação por parte da contratada, conforme a Instrução Normativa n° 05/2017: CONTA-DEPÓSITO VINCULADA - BLOQUEADA PARA MOVIMENTAÇÃO: conta aberta pela Administração em nome da empresa contratada, destinada exclusivamente ao pagamento de férias, 13o (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da contratada, não se constituindo em um fundo de reserva, utilizada na contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão de obra.” – grifou-se Diante do novo documento acostado aos autos, há razoabilidade da tese desenvolvida pela agravante no sentido de que a conta na qual ocorreu o bloqueio se trata de conta-depósito vinculada ao pagamento de encargos trabalhistas de funcionários da agravante e atualmente alocados na FUNAI e, por isso, a quantia penhorada seria impenhorável. Os fundamentos trazidos pela agravante são plausíveis para concessão do efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais nulos ou desnecessários na instância de origem, bem como contrários ao princípio da economia processual. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo apenas impedir o bloqueio na conta Banco 756, Agência 4001-0, Conta Corrente No 121.521-3, junto à instituição financeira - SICOOB Executivo. Com base no art. 932, I, do CPC, oficie-se à Procuradoria Federal Especializada – FUNAI para que traga aos autos informações sobre a conta Banco 756, Agência 4001-0, Conta Corrente No 121.521-3, junto a instituição financeira - SICOOB Executivo, em nome da empresa executada, especialmente, se: 1) a executada consegue movimentar valores na referida conta; 2) os valores lá depositados são destinados exclusivamente ao pagamento de férias, 13° (décimo terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da empresa; 3) a conta é vinculada ao contrato 345/2020 entre a Impugnante e a Fundação Nacional do Índio – FUNAI e se o contrato se encontra vigente. Comunique-se o juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator